Tribunal: TJSP
Processo: 0023778-05.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – Conversão dos vencimentos para URV – Lei Federal no 8.880/94 – Reestruturação remuneratória da carreira – Limites do título executivo – Impossibilidade de análise da questão em sede de cumprimento de sentença – Coisa julgada – Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça – Sentença reformada.

DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO DOS

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – Conversão dos vencimentos para URV – Lei Federal no 8.880/94 – Reestruturação remuneratória da carreira – Limites do título executivo – Impossibilidade de análise da questão em sede de cumprimento de sentença – Coisa julgada – Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça – Sentença reformada.

DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO DOS EXEQUENTES.